Tribunal: TJMT
Processo: 0000874-09.2018.8.11.0022
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000874-09.2018.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[HERNANE CARNEIRO GOMES - CPF: 216.439.031-87 (APELADO), FERNANDO FERREIRA DA SILVA BECKER - CPF: 028.700.071-08 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À

INCORPORAÇÃO SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL Nº 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA – INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. “Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto. O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado. (N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA-MT

em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única daquela Comarca, que julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação anulatória de atos administrativos, para reconhecer o direito do Autor/Apelado
Hernane Carneiro Gomes
à gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), determinado que lhes integre a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que fazem
jus

sobre o 13º salário, férias e terço de férias, atualizados com base no IPCA
desde a data em que cada verba deveria ser paga
e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (súmula 204 STJ) e condenando ainda o Apelante/Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor da condenação atualizada, em percentual a ser definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC (id.
. 150507959 - Pág. 1 a 8
).

O Apelante aduz em suas razões, que o
Apelado é técnico em fiscalização urbana, e exerce suas atividades perante a Municipalidade desde o ano de 1994, tendo ocupado durante alguns períodos, supostamente initerruptamente de 01 de fevereiro de 2005 até 01 de março de 2011, cargos em comissão, aduzindo que à par disso teria o direito à incorporação salarial previsto no Artigo 160 da Lei Municipal n. 075/1998.

Alega que em 16 de janeiro de 2013, conforme Portaria nº 075/2013, foi instaurado procedimento administrativo e nomeada comissão para apuração de eventual legalidade de concessão de incorporação salarial.

Aduz que a comissão concluiu que o apelado não possui direito ao recebimento da incorporação salarial, e por este motivo teve sua incorporação suprimida por meio da Portaria nº200/2013, que alega ter tramitado de forma regular, não contendo qualquer vício apto a endossar sua ilegalidade.

Arguiu que a incorporação foi revogada, visto que o apelado não atingiu o lapso temporal necessário – 6 (seis) anos – contínuo e ininterrupto para adquirir o direito a incorporação a teor do disposto no Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Pedra Preta-MT
.

Que a Lei Municipal é clara ao asseverar a necessidade e ocupação ininterrupta do mesmo cargo em comissão.

Pontua que durante o tempo de serviço reconhecido pela Portaria n°. 075/2011 o Apelado não ocupou de forma contínua nenhum cargo em comissão perante a Prefeitura Municipal de Pedra Preta-MT, alega que ocupou nada menos do que 4 (quatro) cargos completamente diferentes.

Ao final, pugna para que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença singular e julgar totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Sem contrarrazões. (id. 150507962)

A Procuradoria Geral de Justiça tendo em vista ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixou de emitir parecer. (id. 1516281980)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo magistrado
a quo
, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer o direito do Autor à gratificação pelo exercício de cargo de confiança, desde a sua cessação (15/04/2013), devendo integrar a remuneração para todos os efeitos legais, com o pagamento das diferenças salariais a que faz
jus
sobre o 13º salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) e até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em ulterior liquidação de sentença.

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
Hernane Carneiro Gomes

ajuizou

Ação Ordinária nº
0000874-09.2018.8.11.0022
, contra Município de Pedra Preta-MT, visando que o ente público municipal
proceda a correta incorporação aos vencimentos do Autor, ora apelado, desde a data de sua revogação até a data que ocorrer a sua implementação, devidamente atualizado até o efetivo pagamento, acrescido de juros legais e correção monetária.

Com essas considerações ponderações passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Cinge-se a controvérsia se o servidor do município de Pedra Preta faz jus à incorporação em seus vencimentos, de gratificação pelo exercício de cargo em comissão por período superior a seis anos, conforme fora deferido pela Portaria n. 75/2011 da Prefeitura Municipal de Pedra Preta/MT.

Com efeito, nos termos da Lei n. 75/98, que regulamentava a carreira dos servidores municipais de Pedra Petra, vigente até 22 de março de 2013, momento em que foi revogada por meio da Lei n. 690/2013, a incorporação ocorrerá quando:

“Art. 160- O servidor público municipal ocupante de cargo efetivo do quadro permanente do Município que durante 06 (seis) anos consecutivos ou 12 (doze) alternados, tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência na Administração Pública Municipal incorporará, definitivamente, à remuneração do cargo, para todos os efeitos legais, as vantagens pecuniárias da função de confiança
, obedecido o seguinte:

I- a incorporação far-se-á com base nos vencimentos da função mais alta, desempenhada, pelo menos, durante 06 (seis) anos;

II- o servidor deverá ter completado pelo menos 1/3 do tempo de serviço necessário para sua aposentadoria voluntária.

§ 1º O servidor que, após a incorporação, vier a fazer novamente jus a vencimento da mesma espécie, perceberá apenas a diferença entre a incorporação e esta, se maior.

§ 2º Para fins deste artigo não será considerado o exercício de funções de confiança em outro órgão a nível Federal ou Estadual ou em outros Municípios.

§ 3º Lei específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o artigo 11, inciso II, inclusive quando exercido por servidor.

No caso,
conforme se verifica pelas portarias (Id. 56629715 - Pág. 164/206), o autor exerceu cargo de confiança de forma consecutiva, sem interrupção, por mais de 06 (seis) seis, vejamos: 1. Portaria n. 057/2005 de 01/02/2005 nomeia o autor ao cargo em comissão de Chefe do Departamento de Tributação, sendo exonerado desse cargo pela Portaria n. 162/2005 de 15/06/2005; 2. Portaria n. 163/2005 de 15/06/2005 nomeia o autor ao cargo em comissão de Secretário Geral de Coordenação Administrativa, sendo exonerado desse cargo pela Portaria n. 100/20211 de 28/02/2011; 3. Portaria n. 149/2011 de 01/03/2011 nomeia o autor ao cargo em comissão de Chefe de Tributação e Fiscalização; 4. Portaria n. 361/2011 de 14/06/2011 nomeia o autor ao cargo em comissão de Secretário Geral de Coordenadoria Administrativa.

Portanto, quando da revogação do artigo 160, da Lei n. 75/98 pela Lei 690/2013, a servidor preenchia o lapso temporal de 6 (seis anos) de exercício do cargo em comissão (período de
01/02/2005
a 14/06/2011).

Por sua vez, a administração pública suprimiu o benefício do Apelado sob o fundamento de que ele somente teria direito a incorporação se, durante o prazo de 6 (seis) anos tivesse exercido o mesmo cargo comissionado.

No entanto,
o caput do artigo de lei é claro ao se referir que fará
jus
a incorporação quem tiver exercido cargo de direção, chefia, assessoramento ou assistência, ou seja, a lei exige apenas o exercício da função de confiança, não importando sua nomenclatura.

Sem maiores delongas, a controvérsia aqui posta já foi enfrentada por este Tribunal e foi reconhecido que não há a necessidade que o servidor exerça o mesmo cargo para fins de incorporação, mas tão somente que tenha exercido

o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal, como se vê:

APELAÇÃO CÍVEL–AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À INCORPORAÇÃO SALARIAL – DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE INTERROMPEU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DA INCORPORAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA – LEI MUNICIPAL Nº 75/98 QUE PREVIA O BENEFICIO – REVOGADA EM MARÇO DE 2013 – SERVIDOR QUE CONTAVA COM MAIS DE 6 (SEIS) ANOS DE EXERCICIO DE CARGO COMISSIONADO – IRRELEVÂNCIA SE HOUVE ASCENÇÃO NOS CARGOS EXERCIDOS NO PERÍODO – MÉRITO DO SERVIDOR E QUE PORTANTO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO APELANTE - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS NA LEGISLAÇÃO QUE REGULAVA A MATÉRIA - INCORPORAÇÃO RESTAURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o servidor, efetivo, completou o período de 6 (seis) anos ininterruptos de exercício de cargo de confiança antes da revogação da Lei Municipal que regulamentava a matéria, tem direito à percepção do benefício nela previsto.

O fato de ter no período, mudado de cargo e assumido maiores responsabilidades, demonstra ainda mais o seu direito e o dever do Apelado.

(N.U 0001678-79.2015.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Assim, a sentença que reconheceu o direito do Apelado, reconhecendo o seu direito à incorporação salarial do cargo em comissão, de acordo com o artigo 160, inciso I, da Lei Municipal n.º 75/1998 revogado pela Lei 690-2013 de 22/03/2013, efetuando-se o pagamento das diferenças salariais, deve ser mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo Município de Pedra Preta e NEGO PROVIMENTO
. E, em sede de remessa necessária,
RATIFICO a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023